Tribunal: TJES
Processo: 5001191-25.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001191-25.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL GONCALVES CANDIDO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001191-25.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RAFAEL GONCALVES CANDIDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA.
1.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO
DO JÚRI
. INAPLICABILIDADE.
2.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
3.
PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal visando à rescisão de condenação transitada em julgado pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). O revisionando requer a redução da pena-base em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a adequação do quantum de diminuição referente à atenuante da menoridade relativa para 1/6.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida; (II) Estabelecer se a fração de diminuição da pena pela atenuante da menoridade relativa deve ser ajustada para 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da atenuante da confissão espontânea, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, deve ser debatida em plenário, ainda que seu reconhecimento seja atribuição do juiz. Na ausência de comprovação desse debate nos autos, inviável sua aplicação.

A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, não pode ensejar uma redução inferior a 1/6 sem fundamentação concreta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a redução mínima para essa atenuante deve ser de 1/6, salvo justificativa específica. No caso concreto, a pena foi reduzida em apenas seis meses, fração inferior ao mínimo de 1/6, sem motivação idônea, impondo-se a retificação para assegurar a aplicação correta da atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea somente pode incidir quando debatida em plenário.

A fração de diminuição da pena pela atenuante da menoridade relativa deve ser, no mínimo, de 1/6, salvo motivação concreta que justifique fração inferior.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 65, I; 121, §2º, II. Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 639.536/PB, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001191-25.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RAFAEL GONCALVES CANDIDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
RAFAEL GONÇALVES CANDIDO
, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos
d
a
ação penal
nº
0000676
-
71
.
2013
.8.08.00
08
, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal.

Postula a redução da pena-base, mediante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a modificação do quantum de diminuição pela incidência da atenuante da menoridade relativa, a fim de que implique a redução em 1/6 (um sexto).

O Ministério Público de segundo grau, em parecer constante do id. nº 12156990, subscrito pela Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial André Maria da Silva Rocha, opina pela procedência parcial do pedido revisional, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa.

Esta a síntese da ação. Passo à análise do mérito do pedido:

De início, registro que a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, ou seja, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

Por ser um remédio jurídico excepcional, possui hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I — quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II — quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III — quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo da revisão criminal para a reanálise da dosimetria da pena, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Na espécie, a defesa inicia por postular a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, considerando que o Desembargador Relator teria fundamentado a preservação da sentença em suposta confissão qualificada apresentada pelo réu.

A despeito das possíveis discussões a respeito da aplicabilidade da confissão, seja ela total, parcial ou qualificada, é certo que, nos crimes de competência do Tribunal Popular, embora possam ser reconhecidas pelo juiz sem a necessidade de quesitação aos jurados, é imprescindível que sejam debatidas em plenário.

No entanto, não consta entre os documentos juntados pelo revisionando prova de que a confissão tenha sido objeto de debate
durante a sessão do Tribunal do Júri.
Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “ausente a comprovação de que a confissão tenha sido debatida em plenário, inviável a sua aplicação” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 1/3/2024).

Logo, impossível a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Na sequência, a defesa requer a readequação da fração de diminuição da pena em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa.

Revendo o feito, constato que a pena-base restou estipulada, em recurso interposto pelo Ministério Público, em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda etapa, a sentença reconheceu a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, abrandando a pena em 6 (seis) meses. Neste ponto, merece acolhida o pleito revisional.

A propósito do tema, consigno que o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que o estabelecimento de fração de diminuição menor que 1/6 (um sexto) em decorrência do reconhecimento de circunstância atenuante demanda motivação concreta. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO). ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis
. 3. A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
Omissis
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 639.536/PB, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 29/3/2023)

Na espécie, é possível observar que a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal redundou em uma diminuição aquém do patamar mínimo fixado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Desta forma, a atenuante
reconhecida
deve redundar no abrandamento da reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto),
de
forma
que

atenuo a pena para
12
(
DOZE
) ANOS
E 1 (UM) MÊS
DE RECLUSÃO
.

Assim, com a
incid
ência

d
a
minorante da tentativa, estabelecida em 1/3 (um terço), fica a pena fixada, definitivamente, em 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ante
o exposto,
na forma da fundamentação supra
,

JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
,
para
redimensionar a
pena imposta ao revisionando
pelo crime de
homicídio tentado,
na ação penal nº
0000676
-
71
.201
3
.8.08.00
08
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, de modo a
redimensionar a
pena imposta ao revisionando
pelo crime de
homicídio tentado,
na ação penal nº
0000676
-
71
.201
3
.8.08.00
08, reconhecendo a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), com redução da pena na fração de 1/6 (um sexto).